Tribunal: TJBA
Processo: 8000044-73.2016.8.05.0011
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000044-73.2016.8.05.0011

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANGICAL

Advogado(s)
:

APELADO: SUSI CARDOSO ESCALONA

Advogado(s)
:
CASSIO FIGUEIREDO DE MELO RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito da autora à nomeação para o cargo de Odontóloga do Município de Angical, diante de sua aprovação em primeiro lugar no concurso público e da constatação de contratações temporárias para a mesma função durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a contratação temporária de terceiros durante a vigência do concurso público, para o cargo de Odontólogo, configura preterição ilegal da candidata aprovada dentro do número de vagas; (ii) definir se houve decadência do direito de ação da autora; e (iii) avaliar a legitimidade da fixação dos honorários advocatícios por equidade, em razão do valor irrisório atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação dentro do número de vagas previstas no edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação, conforme previsão expressa do art. 37, IV, da CF/1988 e jurisprudência consolidada do STF.

A contratação temporária de profissional para exercer as atribuições do cargo de Odontólogo, durante a vigência do concurso, caracteriza preterição da candidata classificada, em violação ao art. 37, II, da CF/1988 e à Súmula 15 do STF.

O documento extraído do SCNES (ID 52001009) comprova a admissão de profissional para o mesmo cargo durante a validade do certame, evidenciando a indevida substituição da nomeação por vínculo precário, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade.

A alegação de decadência não merece acolhida, pois a ação foi ajuizada em 25 de novembro de 2016, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado a partir do término da validade do concurso em 12 de março de 2016.

A presunção de veracidade dos registros administrativos do SCNES, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.784/1999, confere legitimidade probatória ao documento apresentado.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, é cabível quando o valor da causa é irrisório, como no caso concreto (R$ 1.000,00), conforme tese firmada no Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação dentro do número de vagas previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação, sendo indevida a contratação precária para o mesmo cargo durante a vigência do concurso.

A substituição da nomeação de candidato aprovado por contrato temporário caracteriza preterição e afronta aos princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade.

Não há decadência quando a ação é ajuizada dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado da expiração do prazo de validade do concurso.

É admissível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º do CPC e conforme o Tema 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput, II e IV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; Lei nº 9.784/1999, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STF, Súmula 15; STJ, REsp 1746072/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.06.2021 (Tema 1076).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000044-73.2016.8.05.0011
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ANGICAL e como apelada
SUSISCLEI CARDOSO ESCALONA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator